Tribunal: TJBA
Processo: 8136371-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136371-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: RUY ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais proposta por RUY ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água por cinco dias. O autor interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo; (ii) definir se a interrupção no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo submete-se ao mesmo prazo de interposição do recurso principal (15 dias úteis), conforme o art. 997, § 2º, inciso III, do CPC. Verificada a intempestividade, o não conhecimento do recurso adesivo é medida que se impõe.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, o qual deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, consoante o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A interrupção do serviço por cinco dias consecutivos sem a devida assistência ou prova de excludente de responsabilidade atenta contra a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Recurso Adesivo não conhecido por intempestividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento com data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)